Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0739801-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, haja vista que o parecer juntado no ID 51733894 não diz respeito aos presentes autos. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.